Tribunal: TJSP
Processo: 2108083-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
r Municipal no 277/2020. Antecipação pleiteada para que seja determinado o pagamento da gratificação. Ausência do requisito da probabilidade do direito alegado. Possibilidade de danos à agravada. Assistência judiciária. Rendimentos auferidos pela agravante que elidem a presunção legal de insuficiência financeira. Documentos apresentados que, ademais, não permitem concluir que o pagamento das custas comprometerá o sustento próprio ou o de sua família. Indeferimento justificado. Interpretação do artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, e artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2108083-81.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Peruíbe - 1a Vara; Data do Julgamento: 14/06/2020; Data de Registro: 14/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

Peruíbe

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/06/2020

Data de publicação:

14/06/2020

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Servidor público. Enfermeira. Município de Peruíbe. Gratificação especial para os servidores da área da saúde que atuam diretamente no combate à pandemia de COVID-19, criada pela Lei Complementar Municipal no 277/2020. Antecipação pleiteada para que seja determinado o pagamento da gratificação. Ausência do requisito da probabilidade do direito alegado. Possibilidade de danos à

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Servidor público. Enfermeira. Município de Peruíbe. Gratificação especial para os servidores da área da saúde que atuam diretamente no combate à pandemia de COVID-19, criada pela Lei Complementar Municipal no 277/2020. Antecipação pleiteada para que seja determinado o pagamento da gratificação. Ausência do requisito da probabilidade do direito alegado. Possibilidade de danos à agravada. Assistência judiciária. Rendimentos auferidos pela agravante que elidem a presunção legal de insuficiência financeira. Documentos apresentados que, ademais, não permitem concluir que o pagamento das custas comprometerá o sustento próprio ou o de sua família. Indeferimento justificado. Interpretação do artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, e artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Agravo não provido.